Tribunal: TJSP
Processo: 2034594-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóveis. "Despejo por encerramento da locação com pedido liminar para desocupação do imóvel". Liminar de despejo deferida. Insurgência da ré-locatária. Alegada conexão entre esta demanda e ação renovatória. Não ocorrência. Ação renovatória já julgada. Exegese do §1o do Art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ. Presentes os requisitos previstos no art. 59, §1o, VIII da

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóveis. "Despejo por encerramento da locação com pedido liminar para desocupação do imóvel". Liminar de despejo deferida. Insurgência da ré-locatária. Alegada conexão entre esta demanda e ação renovatória. Não ocorrência. Ação renovatória já julgada. Exegese do §1o do Art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ. Presentes os requisitos previstos no art. 59, §1o, VIII da Lei no8.245/91. Possibilidade de reversão da ação renovatória não demonstrada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034594-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante FERNANDO
AUGUSTO MARIANO ME, é agravado HOSPMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034594-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: VOTORANTIM - 2a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Graziela Gomes Dos Santos Biazzim)
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MARIANO ME
AGRAVADO: HOSPMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
VOTO No 27.320
Agravo de instrumento. Locação de imóveis. “Despejo por
encerramento da locação com pedido liminar para desocupação
do imóvel”. Liminar de despejo deferida. Insurgência da ré-
locatária. Alegada conexão entre esta demanda e ação
renovatória. Não ocorrência. Ação renovatória já julgada.
Exegese do §1o do Art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ.
Presentes os requisitos previstos no art. 59, §1o, VIII da Lei
no8.245/91. Possibilidade de reversão da ação renovatória não
demonstrada. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Augusto
Mariano ME contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 28/29, fls. 232/233 dos originais,
que, em autos de “ação de despejo por encerramento da locação com pedido liminar
para desocupação do imóvel” movida por Hospmed Serviços Médicos Eireli, deferiu a
liminar de desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de
despejo, mediante depósito de caução do equivalente a três meses de aluguel.
Em suas razões recursais, alega que há conexão entre a presente
demanda e a ação renovatória que ajuizou em face da agravada, razão pela qual devem
ser reunidas. Diz que a sucessão empresarial entre as empresas Hospmed e Sanamed
restou devidamente demonstrada. Frisa que jamais atrasou um aluguel sequer. Afirma
que há elementos suficientes a comprovar a vigência contratual e a manutenção do
grupo econômico, o que ensejaria na procedência da ação renovatória.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu
provimento para que seja reconhecida a conexão entre esta demanda e a ação
renovatória para julgamento conjunto, e, para cassação da decisão agravada.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/49.
O despacho de minha relatoria indeferiu o pretendido efeito suspensivo,
considerou desnecessárias as informações e determinou a intimação da agravada para
resposta, ofertada a fls. 61/71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034594-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório do necessário.
Cuida-se de “ação de despejo por encerramento da locação com pedido
liminar para desocupação do imóvel”, oriunda de contrato de locação não residencial,
ajuizada por Hospmed Serviços Médicos Eireli em face da agravante, Fernando Augusto
Mariano ME.
Por primeiro, não há que se falar em conexão com a ação renovatória no
1003989-21.2018.8.26.0663.
Dispõe o Art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
Como o principal objetivo da reunião de duas ações conexas é evitar
decisões conflitantes, no caso em exame, essa possibilidade não mais existe, tendo em
vista que a ação renovatória já foi julgada.
Também sobre o tema dispõe a Súmula 235 do C. STJ, in verbis: “A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.
Não obstante, cabe ao juiz apreciar a conveniência ou não da reunião de
duas ações conexas. Como afirma Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “No V Encontro
Nacional dos Tribunais de Alçada foi aprovada, por 10 votos a 8, tese de que “O art. 105
[atual 55 §1o] deixa ao juiz certa margem de discricionariedade na avaliação da
intensidade da conexão, na da gravidade resultante da contradição de julgados e, até, na
determinação da oportunidade da reunião dos processos. Nesse sentido, ainda, o
entendimento do STJ (REsp 5.270-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo) e do STF (RT
569/216).” (in, Novo Curso de Direito Processual Civil, 15a edição, Saraiva, pág. 112).
Desse modo, também não há que se falar em eventual prejudicialidade
externa nos termos do art. 313, V do CPC, pois não vislumbro o risco de serem
proferidas decisões conflitantes, consideradas as razões que levaram à extinção da
referida ação renovatória.
Anoto que, na citada ação, foi reconhecida a inépcia da inicial por
ausência dos requisitos autorizadores para a renovação do contrato previstos nos artigos
51 e 71 da Lei no8.245/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034594-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Considerou a magistrada que não restou demonstrado pelo locatário o
cumprimento do inciso II do art. 51 da Lei de Locações, qual seja, “o prazo mínimo do
contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de
cinco anos.”
Da mesma forma, apontou que não restou demonstrado pelo inquilino o
estrito cumprimento dos termos contratuais (não pagamento integral das mensalidades e
ausência de contratação de seguro), o que constitui óbice a renovação do contrato,
conforme o inciso II art. 71 da Lei no 8.245/91.
Nessa esteira, para a revogação da liminar de desocupação do imóvel,
seria necessário que a recorrente demonstrasse a probabilidade do direito, sobretudo
quanto à possibilidade de reversão do resultado da renovatória. Todavia, no meu sentir,
as razões recursais trazidas neste agravo não são suficientes.
Assim, à míngua de elementos que possam infirmar as razões que
motivaram o decreto de extinção da ação renovatória, não há como afastar o despejo
liminar da locatária.
Com efeito, o art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, em seu inciso VIII, prevê a
possibilidade, nas hipóteses de locação não residencial, de concessão de liminar para
desocupação do imóvel, independentemente de audiência da parte contrária, quando o
pedido de despejo se fundar em denúncia vazia como ocorre no caso em exame.
Cumpridos os requisitos exigidos pela Lei e uma vez julgada extinta a
ação renovatória, não há impedimento à retomada do imóvel objeto do pacto locatício
pelo locador.
Ademais, qualquer eventual abuso cometido se resolve em perdas e
danos.
Assim, inconsistentes as alegações da agravante, de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator